Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-22.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-22.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC. O processo foi paralisado por mais de 30 dias, sem manifestação do exequente, mesmo após intimação pessoal via sistema eletrônico. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, considerando-se que a intimação do representante legal da Fazenda Pública foi realizada por meio eletrônico, o que, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é considerado intimação pessoal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida e suficiente para caracterizar o abandono da causa, desde que não haja manifestação no prazo legal. 4. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que regula a suspensão e arquivamento provisório da execução fiscal, não se aplica ao abandono da causa. 5. A sentença proferida está em conformidade com a legislação aplicável e com precedentes que reconhecem a extinção de ofício em casos de inércia da Fazenda Pública. IV. Dispositivo: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica do representante legal da Fazenda Pública é válida para os fins de caracterizar o abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. 2. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não é obrigatória nos casos de abandono da causa pelo exequente.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1º, e 183; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130; STJ, REsp 1674261/RJ; Súmula nº 607/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Civel nº 8000703-22.2019.8.05.0191, da Comarca de PAULO AFONSO – BA, sendo apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelado, SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA LIMA - ME ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça